Tribunal: TJMT
Processo: 1004430-66.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004430-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANA PAULA MOREIRA DUARTE - CPF: 044.343.731-96 (APELADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
EXCLUSÃO FUNDADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL OU CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por candidata excluída de concurso público na fase de investigação social. A impetrante foi eliminada com base em boletim de ocorrência lavrado por ex-companheiro, sem que houvesse ação penal ou condenação.

2. A sentença determinou a inclusão da candidata na lista de aprovados do certame
.

II. Questão em discussão:

3.
A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do candidato na fase de investigação social, com base em boletim de ocorrência, é legítima e razoável para o impedimento de sua participação nas etapas subsequentes do certame.

III. Razões de decidir:

4.
A investigação social em concursos para carreiras de segurança pública envolve avaliação da conduta moral e dos antecedentes do candidato, sendo permitida a exclusão com base em fatos desabonadores.

5.
No entanto, a jurisprudência do STF e STJ reconhece que não é razoável a eliminação do candidato com base unicamente em boletim de ocorrência.

6.
No caso concreto,
a existência isolada de boletim de ocorrência, sem o devido processo legal e sem qualquer indício de verossimilhança apurado por autoridade competente, não pode fundamentar exclusão de concurso público
.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: “A eliminação de candidato em concurso público,
com base exclusiva em boletim de ocorrência, sem instauração de ação penal ou condenação, configura medida arbitrária e desproporcional, violando os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência
.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF,
arts
. 5º, LIV e LV; LC/MT nº 555/2014, art. 11; Lei
n.º
8.112/1990, art. 5º, VI
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 560900, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 06.02.2020; STF, ARE 1034405
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.05.2020; STF,
Rcl
43482, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.12.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1453461/GO, Rel. Minª. Regina Helena Costa, j. 09.10.2018
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004430-66.2023.8.11.0041 impetrado por
ANA PAULA MOREIRA DUARTE
em face de ato tido como coator praticado pelo
DIRETOR DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR
, concedeu a segurança vindicada para compelir o impetrado à inclusão do nome do impetrante na lista do resultado final do concurso público veiculado pelo Edital n. 003/2022, SEPLAG/SESP/MT, ante a sua eliminação equivocada na fase de investigação social
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a exclusão da candidata da fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT deu-se em estrita observância às regras editalícias e à legislação aplicável, tendo em vista a constatação de boletim de ocorrência em desfavor da candidata, o que comprometeria sua conduta ilibada e a compatibilidade de sua vida pregressa com o exercício do cargo público pretendido.

Sustenta, ainda, que a sentença recorrida ignorou o princípio da vinculação ao edital e o poder discricionário da Administração Pública na avaliação da idoneidade dos candidatos, especialmente em certames voltados à área de segurança pública.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança pleiteada.

Instada, a parte apelada quedou-se inerte
(Id.
280519871
).

Parecer do órgão
ministerial
pelo não
provimento do recurso (Id.
290975889
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004430-66.2023.8.11.0041 impetrado por
ANA PAULA MOREIRA DUARTE
em face de ato tido como coator praticado pelo
DIRETOR DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR
, concedeu a segurança vindicada para compelir o impetrado à inclusão do nome do impetrante na lista do resultado final do concurso público veiculado pelo Edital n. 003/2022, SEPLAG/SESP/MT, ante a sua eliminação equivocada na fase de investigação social
.

A controvérsia posta em análise versa sobre a legitimidade da exclusão de candidata de concurso público na fase de investigação social, com base exclusivamente em boletim de ocorrência, sem a existência de processo penal em curso ou condenação criminal transitada em julgado.

Sabe-se que a Lei Complementar Estadual n. 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, instituiu para ingresso nas instituições militares os seguintes requisitos,
in
verbis
:

“Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I -
ser
brasileiro;

II -
estar
no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV -
estar
quite com as obrigações eleitorais e militares;

V -
não
ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI -
não
estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido
isentado
do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX -
ter
conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;

X -
possuir
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme categoria exigida em edital;

XI - possuir bacharelado em Direito para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais;

XII - possuir bacharelado em Medicina ou Odontologia, bem como as especialidades exigidas em edital, para o ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde;

XIII - possuir graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), reconhecido pelos sistemas de ensino federal e estadual, para o Curso de Formação de Soldados.”
[Sem destaque no original].

Com efeito, a lei instituiu requisitos mais rigorosos e restritivos em decorrência da relevância das atribuições envolvidas, justamente com o fim de evitar que um perfil incompatível de candidato ingresse em uma carreira essencial para a segurança pública, razão pela qual em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade podem ser sopesadas e consideradas durante a investigação social.

Existe, portanto, uma valoração da conduta moral do candidato nas carreiras de segurança pública, que não adentra sobre eventual culpa ou inocência do candidato, situação essa que está atrelada à discricionariedade do mérito administrativo.

Em decorrência disso, é certo que o controle judicial do exame de idoneidade moral do candidato somente se justifica para evitar eventuais arbitrariedades, como a ofensa aos princípios da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 560.900, sob a sistemática de repercussão geral (Tema n. 22), fixou a tese de que “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Por outro lado, após a referida tese, o Supremo Tribunal Federal mitigou tal posicionamento para as carreiras de segurança pública, ao estabelecer que essas “
são atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
”
(
ex vi
STF – 1ª T – RE nº 1325870
AgR
– rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. 23/08/2021 –
DJe
01/09/2021)

A propósito:

“
Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

1.
A Primeira Turma (
Rcl
nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
.

2. Agravo regimental não provido
”.

(
STF – 1ª T –
Rcl
nº 48525
AgR
– rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 11/04/2022 –
DJe
13/05/2022
).
[Sem destaque no original].

Nesse contexto
, não há dúvidas quanto à possibilidade legal de exclusão de um candidato durante a fase de investigação social em certame para as carreiras de segurança pública quando a decisão administrativa restar fundada em conduta social desabonadora constatada em inquéritos policiais ou ação penal, uma vez que tal circunstância é incompatível com os valores basilares do cargo almejado.

Ato contínuo, colhe-se dos autos que a justificativa para a exclusão se amparou na existência do boletim de ocorrência n.
2019.276719
, lavrado em razão da denúncia realizada pelo seu
ex-
namorado, pela imputação de injúria, por motivação passional.

No entanto, a
pesar da existência de um boletim de ocorrência pelo suposto crime
injúria
atribuído
à impetrante, ora apelada,

não há notícia de existência de ação penal que, em razão da natureza, seria p
or meio de representação criminal e ajuizamento de ação penal privada.

N
este caso,
portanto,
não é possível valorar unicamente a comunicação unilateral de um boletim de ocorrência. Proceder dessa forma resultaria em uma exclusão indevida e arbitrária de qualquer candidato, além de desconsiderar o respeito ao devido processo legal.

Assim, em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se afigura razoável a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo
, a saber:
STJ – 1ª T –
AgInt
no REsp nº 1453461/GO –
rel
. Minª. REGINA HELENA COSTA – j. 09/10/2018 –
DJe
15/10/2018
.

Em mesma linha, o STF possui entendimento de que é “
igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir
.
”
(
ex
vi

STF – 1ª T – ARE nº 1034405
AgR
– rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 05/05/2020 –
DJe
29/05/2020
).

E, por fim
, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1011573-51.2022.8.11.0006 – rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 25/09/2024 –
DJe
27/09/2024
;
TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AI nº 1009192-54.2023.8.11.0000 – rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 19/12/2023 –
DJe
19/12/2023.

Aliado a isso, há precedente do STF quanto à impossibilidade de eliminação do candidato baseado unicamente em boletim de ocorrência. Vejamos:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido.

2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.
”

(STF – 1ª T –
Rcl
nº 43482 – MG – rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. 21/12/2020 –
DJe
03/02/2021)

[Sem
destaque no original].

A partir dessas premissas, a conclusão pela eliminação da candidata se mostra desarrazoada
, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025